Tribunal: TJDFT
Processo: 0710790-09.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA. LAUDO PERICIAL ATESTANDO AS LESÕES. DOSIMETRIA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não vinga o pleito absolutório, se a condenação está fundamentada em conjunto probatório sólido, especialmente nas declarações firmes da ofendida, corroboradas pelo laudo pericial que atesta as agressões físicas.

2. Recurso conhecido e improvido.